Tribunal: TJBA
Processo: 8055870-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055870-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CRISTIANE LIMA DE SOUZA Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado por servidora pública estadual, com fundamento na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, à luz da remuneração mensal líquida superior a R$ 5.000,00 evidenciada por contracheques juntados aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a Agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, confrontada com os elementos concretos constantes dos autos que indicam capacidade financeira para arcar com os custos processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, § 3º, do CPC prevê que a alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário. 4. A análise da documentação constante nos autos, em especial os contracheques apresentados, demonstra que a Agravante, como servidora pública estadual, possui remuneração líquida superior a R$ 5.000,00, composta por soldo, gratificações e vantagens da carreira militar, evidenciando condição financeira estável e incompatível com a alegada hipossuficiência. 5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece que a simples declaração de pobreza não é suficiente para concessão do benefício, quando existirem elementos capazes de infirmá-la. 6. O valor das custas iniciais de R$ 202,02, fixadas com base no valor da causa de R$ 1.000,00, não configura ônus desproporcional ou obstáculo ao exercício do direito de ação, considerando a capacidade contributiva da Agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de pobreza quando esta for infirmada por provas documentais. 3. A compatibilidade entre a renda mensal da parte e o valor das custas processuais pode ser considerada para aferição da necessidade do benefício. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2734491/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.03.2025, DJEN 25.03.2025; TJ-SP, AI 2256130-55.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 28.08.2024, 15ª Câmara de Direito Privado; TJ-MG, AI 1294893-42.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Paulo Salgado, j. 29.01.2024, 12ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055870-05.2025.8.05.0000, em que é Agravante CRISTIANE LIMA DE SOUZA e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO o Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.